Tribunal: TJES
Processo: 5008354-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008354-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: EDUARDO BONIZIOLI DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008354-68.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
EDUARDO BONIZIOLI DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face da
sentença constante no id. 5583675, que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais que visavam a declaração de nulidade do procedimento administrativo que, em tese, culminou na suspensão do direito de dirigir do ora recorrido, nos seguintes termos:

“De fato, não há como considerar demonstrado o cumprimento da obrigação de expedição das notificações apenas com os documentos juntados aos autos. Os documentos acostados não comprovam o encaminhamento das notificações objeto da lide aos Correios, não sendo possível afirmar que houve regular expedição das notificações de autuação e imposição de penalidade.

Destarte, o autor não questiona, em princípio, a existência da infração, o que se alega é que houve cerceamento de defesa, pois, se houvesse recebido as notificações, ele poderia oferecer defesa ou indicar o nome do real condutor do veículo, porém, não foi o que ocorreu.

[...]

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de EDUARDO BONIZIOLI DOS SANTOS contra o requerido DETRAN para DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO processo administrativo nº 2021-38QVB, bem como, a respectiva penalidade de SUSPENSÃO do direito de dirigir, CONFIRMO a Decisão de ID. 16629842, RESOLVENDO o mérito da presente ação e JULGANDO extinto o processo.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo, principalmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, posto que o recorrido busca, em verdade, a anulação do Auto de Infração T171837387, por suposta ausência de notificação acerca da autuação e penalidade, sendo que tais notificações deveriam ser expedidas pela Polícia Rodoviária Federal, órgão autuador.

O recorrido, por sua vez, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ids. 5583679 e 5583680).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada. Explico.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi autuado, em 29/01/2019, na BR 101, KM 144 – Linhares/ES, pela suposta prática da infração prevista no art. 176, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 176. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima:

I - de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo;

[...]

Infração - gravíssima;

Penalidade
- multa (cinco vezes) e
suspensão do direito de dirigir
.

Em sua peça inicial sustentou o recorrido, em síntese, que o processo administrativo nº 2021-38QVB, que suspendeu o seu direito de dirigir, é nulo, uma vez que não houve respeito ao devido processo legal por ausência de notificação do recorrido acerca da autuação e penalidade do auto de infração
T171837387
.

Destaco que, como previsto no art. 176, inciso I, do CTB, acima transcrito,
a suspensão do direito do dirigir é
penalidade prevista de forma específica
para a infração de deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de prestar, ou providenciar, socorro a esta quando lhe for possível fazê-lo, de forma que
a suspensão decorre diretamente do Auto de Infração.

Assim, o que recorrido busca, em verdade, é a nulidade do Auto de Infração
T171837387
, por suposta ausência de notificação.

Nesse caso, entendo que o DETRAN/ES de fato é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que a notificação da autuação e da penalidade, no caso, é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, conforme dispõe o art. 20, incisos III e XII do CTB:

Art. 20.
Compete à
Polícia Rodoviária Federal
, no âmbito das rodovias e estradas federais
:

[...]

III - executar a fiscalização de trânsito,
aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com
a notificação dos infratores
e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

[...]

XII -
aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida
, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.

Não compete ao DETRAN/ES anular Auto de Infração lavrado por outro órgão. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o órgão executivo de trânsito não possui legitimidade para responder a demanda apenas pelo fato de ser o responsável pelas anotações no prontuário da Carteira Nacional de Habitação – CNH do condutor ou para aplicar a penalidade de suspensão/cassação do direito de dirigir, uma vez que se trata de uma consequência lógica da ação do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito e aplicação da sanção.

Nesse sentido, destaco abaixo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal. 2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.
Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1532007 ES 2019/0187450-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

Também não vislumbro a possibilidade de anulação do Auto de Infração na via judicial sem que seja ofertado ao órgão autuador (PRF), a quem, repito, compete notificar devidamente o condutor autuado, a oportunidade para o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, peço
vênia
para discordar do juízo sentenciante, pois entendo que o DETRAN/ES não é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que o recorrido questiona, em verdade, é a regularidade da notificação de autuação e penalidade do Auto de Infração
T171837387
, de lavra da Polícia Rodoviária Federal, a quem compete proceder com as referidas notificações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES, pelo que julgo o processo extinto sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015,

e,
via de consequência revogo a decisão liminar proferida no id. 5583661.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)